Tribunal: TJMT
Processo: 0002752-68.2016.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002752-68.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.494.571-59 (APELANTE), LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (ADVOGADO), ONILDO NASCIMENTO PEREIRA FILHO - CPF: 040.488.911-54 (APELANTE), JURACI RODRIGUES MIRANDA - CPF: 915.624.651-04 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON PEREIRA DOS REIS - CPF: 285.440.565-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ONILDO NASCIMENTO PEREIRA FILHO - CPF: 040.488.911-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.494.571-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE

PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA
– REJEIÇÃO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – 2. MÉRITO – 2.1.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA – 2.2. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO – EFICIÊNCIA E POTENCIALIDADE LESIVA DAS ARMAS DE FOGO E DAS MUNIÇÕES COMPROVADAS PELO LAUDO PERICIAL – 2.3.

REQUERIDA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – DUALIDADE DE AÇÕES, PRATICADAS EM CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES –
APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO O MÉRITO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, o que não se verificou na hipótese, operando-se assim a preclusão temporal, ao que se alia a
inexistencia de efetivo prejuízo à defesa, a teor do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, positivando o princípio do
pas de nullité sans grief
.

2.1.

A negativa de autoria, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, revelando a efetiva subtração do patrimônio da vítima e o contexto em que perpetrado, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, com destaque à prova testemunhal judicializada, inexistindo elementos concretos a infirmá-la.

2.2.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal, exigência atendida in casu, revelando-se descabida a tese de atipicidade da conduta, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.o 37 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício.

2.3.

Comprovado nos autos que o apelante praticou, mediante duas ações distintas e em contextos fáticos diversos, os delitos de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, não há como ser aplicada a regra do art. 70 do CP, uma vez que indiscutível o concurso material de crimes e não o formal.

Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

APELANTE:

JURACI RODRIGUES MIRANDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JURACI RODRIGUES MIRANDA
,
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.o
2752-58.2015.811.0044 – cód. 72907
, por meio da qual a denúncia foi julgada procedente para
condenar o apelante,
e os codenunciados
Antônio Joaquim de Oliveira Neto e Onildo
Nascimento Pereira Filho
,
pela prática dos delitos de
furto qualificado
[art. 155, §6o do CP] em concurso material com o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
[art. 14 da Lei 10826/03]; sendo imposta ao recorrente a
reprimenda total
de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
unitariamente calculados no mínimo legal
.

Por meio das razões recursais de ID 131964154, o apelante suscita,
preliminarmente
,
a nulidade por cerceamento de defesa
em razão da ausência de intimação do defensor constituído pelo réu acerca de atos processuais, bem como para que se manifestasse sobre a oitiva de testemunha a ser realizada por carta precatória.

No mérito
, é almejada a
absolvição
de ambos os delitos imputados ao recorrente; e, em vertente subsidiária, postula o reconhecimento do
concurso formal
entre os delitos de furto e porte ilegal de arma de fogo.

Nas contrarrazões, vistas no ID 132659171, o Ministério Público expõe o acerto da r. decisão guerreada e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 135271171 pelo conhecimento,
rejeição da preliminar
de nulidade e
desprovimento

do apelo interposto pelo réu.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE –
CERCEAMENTO DE DEFESA
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 130189223 - Pág. 199), fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se das extensas razões recursais que o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa.

Para tanto, alega que, depois de realizada a alteração dos advogados constituídos responsáveis pela defesa do réu (ID 130189222 - Pág. 228), tal mudança não teria sido observada pelos serventuários da justiça, de modo que
“a defesa legalmente constituída ao não ser intimada sobre a desistência ou não da testemunha e muito menos da expedição de carta precatória foi privado de se manifestar sobre o referido assunto, sendo que a referida testemunha era de vital importância na defesa do Apelante, visto ser ela a verdadeira proprietária da fazenda aonde foi retirada os semoventes, ou seja, os animais também eram de sua propriedade” sic
ID 131964154 - Pág. 5.

Com base nesses argumentos, o insurgente pleiteia a anulação do processo a partir da expedição da missiva para a oitiva de
Cristiano Galvão de Sena
(ID 130189222 - Pág. 223)
.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo do nobre defensor público, entendo que
o

reconhecimento da nulidade esbarra no instituto da
preclusão
,
nos termos do
art. 572, inc. I, do Código de Processo Penal
.

Como se sabe, a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a
s nulidades previstas no Código de Processo Penal
e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a
apresentação oportuna da mácula
e a
demonstração efetiva de dano à parte,
em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.

Sobre o tema, há julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do STJ:

“5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, DJE DE 1/4/2022) – destaquei.

Ademais, é cediço que as nulidades ocorridas no curso das ações penais de competência do juiz singular
deverão ser arguidas como preliminar de mérito, na oportunidade do oferecimento das alegações finais
,
sob pena de se convalidarem pela preclusão
,
ex vi STJ – HC n. 465.229/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
SEXTA TURMA
, DJe de 1/2/2019.

Na hipótese dos autos, acerca da suposta ausência de intimação da defesa constituída quando da expedição e atos relacionados a carta precatória, o respectivo termo de audiência encontradiço no ID 130189222 - Pág. 223 revela a presença, e por sinal, ciência do d. causídico
Dr. Jorge Henrique Franco Godoy
por ocasião do deferimento da substituição da testemunha Luiz Fernando por
Cristiano Galvão de Sena
, e consequente expedição da intimação do mesmo, porquanto residente na comarca de Primavera do Leste/MT (segundo endereço informado pelo próprio causídico na petição de ID 130189222 - Pág. 227).

Remete-se, então, ao enunciado de
Súmula n.o 273 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”.

Tampouco configura causa de reconhecimento de nulidade a alegada errônea intimação dos antigos defensores do réu, a despeito da comunicação aos defensores constituídos e atuantes, para manifestarem interesse pela insistência ou não na oitiva da referida testemunha.

A conclusão se ampara no fato de que os atos referentes a tal aspecto da instrução, e que culminaram na homologação da desistência da inquirição aludida,
já se encontravam encartados aos autos
quando foi oportunizada a
apresentação de alegações finais à

i. defesa do acusado
JURACI RODRIGUES MIRANDA
(ID 130189223 - Pág. 162).

Significa dizer que os vícios aqui apontados pelo apelante já eram de conhecimento da i. defesa na fase do art. 403, §3.o, do CPP e,
não obstante,
a i. defesa deixou de suscitá-los em suas alegações finais
(ID

130189223 - Pág. 163),
vindo a bradá-los somente nas razões deste recurso de apelação
, de modo que, a toda evidência,
as pechas estão sanadas pela preclusão
.

Por apego à clareza, frise-se que o insucesso da pretensão preliminar é confirmado pela
ausência de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela defesa
, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado da Súmula n.o 523 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, como dito, depois de encerrada a instrução,
em suas alegações finais, a defesa exauriu as teses defensivas
, em linhas inclusive coincidentes com a teses recursais ora apresentadas.

Feitos tais apontamentos, e concluindo não haver prejuízo efetivamente suportado pela defesa,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a questão preliminar, narra a incoativa ministerial que, no dia 23 de setembro de 2016, por volta das 23h30min, na Fazenda Jatobá, situada na MT 130, KM 05, sentido Primavera do Leste, zona rural do município de Paranatinga/MT, o recorrente
JURACI RODRIGUES MIRANDA
, na companhia dos codenunciados de
Antônio Joaquim
de
Oliveira Neto
e
Onildo Nascimento Pereira Filho
subtraíram, em coautoria com
Cristiano Galvão Sena
, para proveito próprio, doze cabeças de gado pertencentes a
Edilson Pereira dos Reis
, além de portarem armas de fogo de uso permitido, revólver calibre 22 e 38, e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, a propriedade rural denominada
Jatobá estava em
litígio judicial nos autos código no 71647, da Primeira Vara daquela comarca, sendo que
Edilson
possui na referida

propriedade 400 (quatrocentas) cabeças de gado. Contudo, a vítima
Edilson
não estava na posse da propriedade, pois aguardava o cumprimento da ordem judicial de emissão na posse pelo Oficial de Justiça.

Na ocasião supramencionada, o acusado JURACI encontrava-se na propriedade da vítima, a mando de
Cristiano Galvão Sena
, o qual deu ordem para retirarem o gado que encontrava-se na propriedade.

Assim, o réu
JURACI
teria acionado

Antônio Joaquim
para realizar o frete do gado, sendo que com o mesmo veio com o denunciado

Onildo

para auxiliar nos serviços; todavia, o filho da vítima
Edilson
,
Fernando Vitor Becker dos Reis,
tomou conhecimento da subtração, logrou acionar a polícia e abordar os acusados transportando o gado além de carregarem armas de fogos e munições.

Feitos os apontamentos pertinentes, passo à análise das pretensões ventiladas no apelo.

1.

Da absolvição pelo crime de furto:

De início, m
algrado o inconformismo pugnando a absolvição pelo crime de furto qualificado,
a par dos elementos já externados pelo d. juízo
a quo
, vê-se que a credibilidade dos elementos de convicção angariados durante a persecução penal não é mitigada pela isolada negativa de autoria mantida pelo acusado,
a revelar que
o pedido absolutório não prospera
.

Isso porque, a
materialidade

da conduta criminosa ressai inconteste a partir do boletim de ocorrência de ID 130189222 - Pág. 11/14, termo de apreensão de ID 130189222 - Pág. 52, do termo de reconhecimento de semoventes e respectivo termo de entrega de ID 130189222 - Pág. 53/54, do relatório de investigação policial de ID 130189222 - Pág. 87/89, e, sobretudo, dos depoimentos amealhados no curso da persecução penal.

Com relação à
autoria delitiva
, a despeito da negativa sustentada pelo acusado perante a autoridade policial e em juízo (ID 130189222 - Pág. 26/28 e ID

130189223 - Pág. 20), cumpre destacar a
inexistência de provas em sentido que pudesse corroborar a alegada inocência
, não se desincumbindo do ônus versado no art. 156 do CPP; ao passo que
subsistem elementos angariados nos autos suficientes para envolvê-lo na empreitada criminosa.

Ratificando as razões de decidir declinadas na r. sentença condenatória, evidencia-se as declarações prestadas pelos agentes públicos que atuaram na diligencia,
Gilson Cesar Sirotenco e Luiz Fernando da Silva Oliveira
, pontuais em ratificar os elementos de informação angariados inicialmente, dentre eles, as declarações da vítima
Edilson Pereira dos Reis
e de seu filho
Fernando Vitor Becker dos Reis
.

Por sinal, as narrativas apresentadas em juízo pela vítima e testemunhas referida alhures convergem no sentido de que, diante do contexto de litígio possessório envolvendo a área rural denominada Fazenda Jatobá, o acusado
JURACI
estaria na propriedade, a mando
de
Cristiano Galvão Sena,
e após o réu e os demais denunciados terem, no período noturno, carregado um caminhão com parte dos semoventes que haviam separado, rumavam até um sítio de propriedade do mencionado
Cristiano.

Todavia, segundo o apresentado em juízo, a ação fora acompanhada por
Fernando Vitor
, após ter ido visitar a propriedade de seu pai e ter percebido a movimentação estranha; por fim, logrou seguir o veículo com os semoventes, acionar a polícia militar e, por fim, flagrar o réu com os animais marcados como o símbolo de propriedade de
da vítima
Edilson Pereira dos Reis,
sem as correspondentes guias de transporte ou nota fiscal, bem como, portando armas de fogo e munições de uso permitido no interior do automóvel.

Por sua vez, os interrogatórios dos acusados evidenciam que, na versão defensiva,
Antônio Joaquim
e
Onildo
teriam sido contatados por
JURACI
, a fim de viabilizarem o transporte dos animais, não se descuida que o ora recorrente confirmou tê-lo feito, a mando de
Cristiano,
enquanto responsável há mais de um mês pelo trato dos animais situados naquela fazenda, mesmo ciente de que os referidos semoventes estavam marcados como sendo da vítima
Edilson Pereira dos Reis.

Nesse particular, a tese de autodefesa do recorrente daria abrigo àquela aventada pela defesa técnica, segundo a qual, em linhas gerais, a pessoa de
Cristiano
exercia a posse da área rural, além de ostentar pretenso crédito com a vítima, o que afastaria a ocorrência do ilícito.

Ocorre que, além de entender ser deveras robusto o acerco probatório já expresso pelo d. juízo
a quo,
corroborado pelos indícios repisados alhures, destaca-se que, apesar da tentativa de imiscuir questões de trato civil a este foro criminal, cumpre pontuar ligeiramente, apenas a título de reforço argumentativo, máxime as facilidades trazidas com o tramite eletrônico dos processos, que a aludida questão possessória fora tratada nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.o 2277-15.2016.811.0044, em que se reconheceu o esbulho praticado pelo
Sr. Cristiano
e outros membros de sua família.

Outrossim, a roborar a ilicitude da conduta imputada do ora recorrente, exsurge dos autos que além de ter se disposto a carregar os semoventes, no período noturno, logo, sob menor vigilância, reconhecidamente marcados com os símbolos pertencentes à pessoa de
Edilson Pereira dos Reis,
sem a correspondente guia de trânsito ou nota fiscal; não se descuida que o ilícito em questão ocorreu 03 (três) dias após
Elysson Galvão Suzuki Filipin de Sena
, um dos familiares de
Cristiano
, ter sido cientificado por oficial de justiça acerca da concessão de liminar reintegrando
Edilson Pereira dos Reis
na posse do imóvel rural do qual os semoventes foram subtraídos (ID 130189222 - Pág. 233).

Assim, relativo ao
delito de furto qualificado
, percebe-se que a tese defensiva se limita a ilações, enquanto
a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada,
notadamente pela prova testemunhal angariada durante a persecução penal, apontando o acusado
JURACI RODRIGUES MIRANDA
como protagonista do ilícito patrimonial apurado,
atuando de modo a subtrair, ainda que para outrem, coisa alheia móvel consistente em semovente domesticável de produção
,
consoante o tipificado no
art. 155, §6o do CP,
sendo descabido o pleito absolutório, por qualquer dos aspectos apresentados.

Some-se a isso, a inexistência de
qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade da palavra da vítima, das testemunhas ou dos agentes públicos ouvidos em juízo, consoante a dicção do
Enunciado Orientativo n.o 08
aprovado pela TCCR/TJMT,
sequer
havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do réu.

Corroborando o entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA – [...] – Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria e a materialidade do delito de furto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
- A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ
. [...].”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0024.15.188274-3/001, Relator (a): Des(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020) – destaquei.

Destarte,
mantém-se intacta a condenação
do apelante, nos termos em que prolatada.

2.

Da alegada atipicidade do crime de porte ilegal de arma
:

Noutra vertente, a i. defesa almeja a
absolvição
do apelante em relação ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

por
atipicidade da conduta
, ao argumento de que seria atípica, à vista da ausência da lesividade da conduta. Todavia, a partir da detida análise dos autos, deve-se concluir pela
insubsistência da pretensão defensiva
.

Todavia, após analisar os autos, verifica-se que o pleito defensivo não merece prosperar.

Tal conclusão se funda no fato de que a
materialidade delitiva
está registrada nos autos pelo boletim de ocorrência visto sob o ID 130189222 - Pág. 11/14,
auto de apreensão
de
01 (um) revólver, calibre .22,
da marca Smith & Welson,

além de
01 (um) revólver calibre .38
, identificado pelo n.o 144396, juntamente
com 06 (seis) munições intactas de calibre .22
,
06 (seis) munições intactas de calibre .38
e
10 (dez) munições CBC calibre .20
(ID 130189222 - Pág. 52), cuja eficiência e potencialidade lesiva foram constatadas no laudo de exame de armas e munições de ID 130189223 - Pág. 4/15
.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou amplamente demonstrada nos autos, tanto que os depoimentos prestados pelos policiais militares que conduziram o flagrante,
Gilson Cesar Sirotenco e Luiz Fernando da Silva Oliveira
,
em sede policial e em juízo (ID 130189223 - Pág. 20) foram confirmados pelas declarações do apelante nas duas fases da persecução penal (ID 130189222 - Pág. 26 e 130189223 - Pág. 27), relatando o porte de arma, ao suposto fim de entrega-las a
Cristiano
, a quem prestava serviço.

Assim, considerando que a arma e as munições indicadas no bojo dos autos foram efetivamente apreendidas na posse do apelante, de acordo com a narrativa por ele apresentada, não se furta a conclusão de que
subsistem elementos probatórios a confirmar a conduta imputada ao apelante
, devidamente delineado o binômio autoria e materialidade delitiva, e, por conseguinte,
inaplicável a hipótese do art. 386, VII, do CPP
.

Registre-se, nesse desiderato, que
não prospera
a tese de
ausência de tipicidade
ante a falta de ofensa ao bem jurídico tutelado, pois, de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato ou de mera conduta
, sendo prescindível, para a sua consumação, a ocorrência de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 626.888/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.

Não discrepa o entendimento sedimentado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 37
da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

segundo o qual:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
.

Outrossim, imperioso destacar que a ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua capacidade de disparar projéteis, causando ferimentos graves ou até mesmo a morte, mas também, na grande maioria dos casos, no seu potencial de intimidação.

Sendo assim, com mais razão a
tipicidade da conduta
sob análise deve ser confirmada, pois, ainda que tenham sido apreendidas desmuniciada, as armas de fogo em questão se fizeram acompanhadas de munições intactas e aptas a produzir disparos, consoante atestado pelo Laudo Pericial acostado ao ID
130189223 - Pág. 4/15
, tem-se por comprovada a potencialidade lesiva dos artefatos bélicos, suficiente à caracterização da conduta delitiva.

Deste modo, havendo provas bastantes de que o apelante portava armas de fogo e munições sem a devida autorização legal, há que se reconhecer a tipicidade formal e material do delito, inviabilizando-se a absolvição pretendida.

3.

Do reconhecimento do concurso formal (art. 70, CP):

Por fim, a i. defesa postula pelo reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob a alegação de que cometidos no mesmo contexto fático, mediante uma única ação.

Entretanto, a
razão não lhe assiste
.

Isso porque, no caso em apreço, as provas colhidas nas duas etapas da persecução penal evidenciam que
JURACI RODRIGUES MIRANDA
foi surpreendido pelos policiais militares depois de ter subtraído semoventes de propriedade de
Edilson Pereira dos Reis
.

Além disso, perante a d. autoridade judiciária, o apelante assumiu ser o responsável pelas armas portadas no interior do veículo, já as tendo à sua disposição na fazenda pelo período em que lá esteve, bem como que o referido armamento se destinava à pessoa de
Cristiano
.

Outrossim, os demais acusados, ocupantes do carro, declararam que viram as armas desde enquanto estavam na fazenda.

Desse modo, a evitar tautologia, e como bem frisado na r. sentença, os elementos probatórios constantes nos autos levam à conclusão de que, antes mesmo da abordagem, o apelante
JURACI
já portava as armas de fogo apreendidas, bem como continuou a fazê-lo mesmo depois de consumado o ilícito patrimonial.

Por consequência, resta induvidoso que, mediante duas ações, praticadas em contextos fáticos diversos, o condenado praticou dois delitos, quais sejam, o de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido e o de furto qualificado, não existindo razão para considerar a aplicação da regra do art. 70 do CP, tal qual postulado pela i. defesa, pois evidente que houve concurso material entre os delitos.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço,
REJEITO
a preliminar defensiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JURACI RODRIGUES MIRANDA
,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.o
2752-58.2015.811.0044 – cód. 72907
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022